Tribunal: TJSP
Processo: 0111033-69.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Laudo pericial grafotécnico consigna que a assinatura aposta ao contrato de prestação de serviços de telefonia é falsa – Requerida arca com o risco da atividade (que inclui a possibilidade de fraude) – Inexigível o débito – Indevido o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Laudo pericial grafotécnico consigna que a assinatura aposta ao contrato de prestação de serviços de telefonia é falsa – Requerida arca com o risco da atividade (que inclui a possibilidade de fraude) – Inexigível o débito – Indevido o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito de R$ 182,00 e para condenar a Requerida à exclusão do registro de inadimplência relativo àquele débito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Valor da indenização deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0111033-69.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
GUILHERME SANTOS, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 38a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Fabio Calheiros do Nascimento
Apelante: Paulo Guilherme Santos
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS
MORAIS Laudo pericial grafotécnico consigna que
a assinatura aposta ao contrato de prestação de serviços
de telefonia é falsa Requerida arca com o risco da
atividade (que inclui a possibilidade de fraude)

Inexigível o débito
Indevido o registro de
inadimplência
Caracterizado o dano moral

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar
inexigível o débito de R$ 182,00 e para condenar a
Requerida à exclusão do registro de inadimplência
relativo àquele débito e ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 Valor da
indenização deve punir adequadamente o ofensor, sem
resultar no enriquecimento sem causa da vítima
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00
Voto no 24607
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença
de fls.302/303, prolatada pelo I. Magistrado Fabio Calheiros do Nascimento (em 26
de outubro de 2018), que julgou procedente a “ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito c/c indenização por danos materiais e morais”, para declarar inexigível o
débito de R$ 182,00 e para condenar a Requerida à exclusão do registro de
inadimplência relativo àquele débito e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde novembro de 2011), além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da
condenação).
Alega que diminuto os valores da indenização por danos
morais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor. Pede o provimento do
recurso, para a majoração daqueles valores (fls.307/313).
Contrarrazões a fls.337/341.
É a síntese.
Incontroverso que inexigível o débito e que indevido o
registro da inadimplência solicitado pela Requerida (em 10 de novembro de 2011
fls.36), limitando-se a controvérsia ao valor da indenização por danos morais e dos
honorários advocatícios do patrono do Autor.
Certo que o indevido registro de inadimplência resultou na
restrição ao crédito, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar, salientando-
se que pacífico o entendimento de que a indevida inserção de dados em cadastro de
proteção ao crédito gera, ao ofendido, dano moral “in re ipsa”, isto é, de maneira
presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em
14/08/2018).
O valor da indenização deve ser proporcional à
reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a
adequada punição da Requerida (para que evite a repetição do atentado), sem causar
o enriquecimento sem causa do Autor, e, nesse sentido, razoável a fixação em R$
10.000,00.
A quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e
juros moratórios de 1% ao mês desde o registro indevido (10 de novembro de 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls.36), nos termos das Súmulas 54 e 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao mais, razoável o valor dos honorários
advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da condenação),
considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido no Juízo de origem.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde 10 de novembro de 2011, mantidos, no mais, os
termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator